Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000234-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), POLIANE APARECIDA LIMA MENDONCA - CPF: 084.604.026-30 (ADVOGADO), ORTHOS SAUDE - SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 37.935.182/0001-00 (APELADO), JEANI RUDIGER - CPF: 586.945.790-49 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA FINCO - CPF: 659.753.400-04 (ADVOGADO), JEANI RUDIGER - CPF: 586.945.790-49 (ADVOGADO), JEANI RUDIGER - CPF: 586.945.790-49 (APELANTE), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), JEANI RUDIGER - CPF: 586.945.790-49 (APELADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), EDUARDO FARIA FINCO - CPF: 659.753.400-04 (ADVOGADO), ORTHOS SAUDE - SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 37.935.182/0001-00 (APELANTE), JEANI RUDIGER - CPF: 586.945.790-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS – BILATERALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000234-61.2023.8.11.0006

APELANTE: PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: ORTHOS SAÚDE - SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000234-61.2023.8.11.0006, da 3a Vara Cível de Cáceres/MT e que tem por objeto: prestação de serviços médicos ao Hospital São Luiz, entre janeiro e março de 2022, os quais não teriam sido quitados
.

Sustenta a Recorrente a necessidade de aplicação do Principio da Exceção de Contrato Não cumprido
“A Embargada, ao ajuizar a presente demanda, cingiu-se a promover a juntada de contrato de prestação de serviços e aditivo, desacompanhado de qualquer duplicata ou ainda a comprovação efetiva da prestação dos serviços. No mais, fez a juntada de 2 Notas fiscais eletrônicas, as quais encontram-se APÓCRIFAS, SEM ACEITE e DESACOMPANHADAS de qualquer documento que comprove a prestação de efetivo serviço. “.

A Apelante sustenta
“houve o DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL por parte da empresa Embargada, na medida em que deixou de apresentar os documentos elencados na cláusula 28 do contrato de prestação de serviços, necessários para o recebimento dos valores.”.

Assevera a necessidade de suspensão da Execução, porquanto
“DA DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA 3a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE E DO REESTABELECIMENTO DOS SEUS EFEITOS”.

Requer
“Dessa forma, ante todo o exposto, protesta seja o presente recurso conhecido e INTEGRALMENTE PROVIDO, reformando-se a r. Sentença.’

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em que pesem as alegações despendidas nas razões recursais, a Apelação Cível não deve prosperar.

Pois bem. A teor do que dispõe o artigo 476 do Código Civil, em contratos bilaterais, as obrigações das partes são interdependentes. Ou seja, cada contratante tem direito a exigir o cumprimento da obrigação do outro somente após cumprir a sua.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRATANDO-SE DE CONTRATO BILATERAL, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL, HAVENDO OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS INTERDEPENDENTES, INCUMBE ÀS PARTES A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SUA PRESTAÇÃO CONTRATUAL, A FIM DE QUE POSSA EXIGIR O IMPLEMENTO DAQUELA IMPOSTA AO OUTRO. EVIDENCIADO QUE O AUTOR NÃO CONCLUIU A OBRA CONTRATADA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE BUSCA O INTEGRAL PAGAMENTO PELO CONTRATANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 51449793920228210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL INACABADO. COBRANÇA DE VALORES RESMANESCENTES. CONTRATO BILATERAL INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. Hipótese em que a parte demandante alega a inexistência de descumprimento da avença, destacando a demora na entrega da obra, decorrente da construção de um muro, o qual não foi objeto do contrato. Atraso da obra comprovado. Ausência de demonstração acerca do motivo do inadimplemento contratual. Tratando-se de contrato bilateral, conforme o disposto no art. 476 do Código Civil, havendo obrigações recíprocas interdependentes, incumbe às partes, a comprovação do cumprimento de sua prestação contratual, a fim de que possa exigir o implemento da do outro. Evidenciado que o autor não concluiu a obra contratada, deve ser mantida a sentença de improcedência da demanda. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70070941653, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 16-03-2017)”

Na espécie, à luz das matérias de defesa alegadas nos Embargos à Execução, quais sejam: falta dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tem-se que a prova documental apresentada é suficiente para a solução da lide executiva.

Analisando os autos, verifica-se que, conforme ato sentencial, embora seja inconteste a Relação Contratual entre as partes, a Recorrente alega, sumariamente, Fato de Príncipe que a impossibilitou em honrar seus compromissos, bem como ter havido descumprimento contratual por parte da Apelada.
Entretanto, a par disso, não comprovou suas alegações.

Embora a Recorrente limite-se a asseverar
“No presente caso, como mencionado acima, houve o DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL por parte da empresa Embargada, na medida em que deixou de apresentar os documentos elencados na cláusula 28 do contrato de prestação de serviços, necessários para o recebimento dos valores”
, não há qualquer notificação, reprisa-se, de tal descumprimento, ou qualquer outro meio a comprovar a inexatidão na prestação dos serviços.

Por outro lado, a Apelada trouxe o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ids. 87733180 e 87733181), notas fiscais (ids. 87733183, 87733184), e demais documentos que instruem a ação executiva, e que comprovam minimamente a relação contratual, prestação de serviços e obrigação de pagamento.

Registra-se, ainda que não fosse esse o caso, a parte Apelante não trouxe aos autos informação acerca de qualquer notificação pelos serviços não prestados, a fim de comprovar que estes realmente não ocorreram na data aprazada.

Outrossim, embora informa a Apelante que se encontra em Recuperação Judicial, nada foi trazido sobre o Stay Period. Sendo inviável a suspensão da Execução, com deferimento ocorrido em 25/05/2023.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DECLAROU A RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. A PARTE AUTORA ALEGOU TER SIDO CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO E TER PRESTADO OS SERVIÇOS ATÉ MARÇO DE 2022, QUANDO OS PAGAMENTOS CESSARAM. REQUEREU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 71.694,94 E A DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. A PARTE RÉ SUSTENTOU QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS POR ETAPAS E METRAGEM PRODUZIDA, QUE OS PAGAMENTOS FORAM REALIZADOS E QUE HOUVE RESCISÃO CONSENSUAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) VERIFICAR A VALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO; (II) ANALISAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES INDICADOS NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA PARTE AUTORA. III. RAZÕES DE DECIDIR PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. DECISÃO QUE, APESAR DE CONCISA, INDICOU O FUNDAMENTO PARA O DESACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.NO MÉRITO, O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE NÃO FORMALIZADO POR ESCRITO, PODE SER RECONHECIDO COM BASE NA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E NA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.A ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE QUE HOUVE RESCISÃO CONSENSUAL NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS, ESPECIALMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE INDICAM A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO ATÉ MARÇO DE 2022.A PROVA ORAL E DOCUMENTAL DEMONSTRA QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS E QUE HOUVE INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ, JUSTIFICANDO A COBRANÇA DOS VALORES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS.A ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS REVELA A COMPATIBILIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS VALORES COBRADOS, AFASTANDO A TESE DE PAGAMENTO INTEGRAL INVOCADA PELA PARTE RÉ.EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR DA PARTE RÉ NÃO VERIFICADO. NOTAS FISCAIS QUE NÃO FORAM JUNTADAS NA TOTALIDADE. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DIRECIONADOS A TERCEIROS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS. DISSONÂNCIA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA APELANTE.CONSIDERANDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO E O TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N.o 14.905/2024, PASSANDO A INCIDIR A PARTIR DE ENTÃO, JUROS DE MORA PELA VARIAÇÃO DA TAXA SELIC (ART.406, § 1o, DO CC), SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTIDA NA FORMA E ÍNDICE DA SENTENÇA. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO, POR DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.(Apelação Cível, No 50038223420228210048, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 10-03-2025)”.

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ACEITE. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA DO RECEBEDOR DAS MERCADORIAS. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos à execução em que a parte devedora alega excesso executivo, consistente na emissão de duas das duplicatas ora executadas, sob o fundamento de desconhecimento da assinatura lançada nos canhotos e de não recebimento das mercadorias discriminadas nos títulos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se ao ônus probatório quando da impugnação à assinatura lançada em duplicata emitida, como também da entrega das mercadorias nela especificadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A duplicata mercantil é título executivo extrajudicial, na dicção dos artigos 784, I do CPC e 15 da Lei n. 5474/1968, como também título de crédito causal. Assim, a sua emissão deverá corresponder a contrato de compra e venda, ou de prestação de serviços, nos termos dos artigos 1o, 2o e 20 da Lei n. 5.474/1968. 4. Inobstante o disposto no artigo 429, II, do CPC, a jurisprudência desta Corte e desta Câmara Cível é majoritária quanto à necessidade comprovação, pela parte que a impugna, da assinatura lançada no título não pertencer a um de seus prepostos, como também de não haver autorização para recebimento de mercadorias por terceiros, ante o teor do artigo 373, II do CPC. 5. Caso em que a parte embargante não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC. As testemunhas, embora ouvidas na qualidade de informantes, confirmaram que a embargante jamais manifestou o fato de não ter recebido mercadorias, como também estas eram entregues a quem estivesse no local, seja familiar ou empregado, sem qualquer objeção. Além disso, nos termos dos protestos emitidos pelo Tabelionato de Títulos, não houve impugnação do devedor quando da notificação encaminhada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 373, II; 429, II e 784, I. Lei n. 5.474/1968, artigos 1o, 2o, 15 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJRS: Apelação Cível n. 52275243520238210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 28-01-2025; Apelação Cível n. 50002885520168210028, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana Farenzena, Julgado em: 02-12-2024 e Apelação Cível n. 70081672560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2019.(Apelação Cível, No 50286980720218210010, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 21-02-2025)

Assim, há que ser mantida a sentença apelada.

Pelo posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa para 11% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada. Todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025